Tribunal: CARF
Processo: 10909.004085/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004085/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GECIONE CORREA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a recomposição da base de
cálculo do lançamento através do acréscimo aos rendimentos tributáveis declarados do valor de
R$ 5.326,11.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 7 a 10 , exige-se do contribuinte acima
qualificado o IRPF de R$ 5.412,25 (código DARF 0211), acrescido de multa e juros de
mora, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004085/2008-91
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004085/2008-91

Da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à folha 8, onde também
constam os dispositivos legais infringidos, constata-se que a autuação é decorrente de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
13.675,76, referente à fonte pagadora Banco Banestado S.A. Consta que o valor foi
glosado em decorrência do não atendimento à intimação para comprovação da retenção,
e corresponde a diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Na impugnação de folhas 3 a 5, apresentada em 16 de julho de 2008, o notificado alega,
preliminarmente, que não recebeu a intimação prévia para apresentação de documentos
e que reside no mesmo endereço desde o ano de 2004. Esclarece que o rendimento
declarado como recebido pela fonte pagadora Banco Banestado S/A, no valor de R$
34.221,78, com retenção de IRRF de R$ 13.676,76, refere-se a ação trabalhista movida
contra a citada pessoa jurídica no processo CS no 02630-2001-018-12-01-3, conforme
cópia do Alvará Judicial e Demonstrativo Preparo Alvará Carta de Sentença Execução
Provisória, anexos.
Assevera que o valor do rendimento declarado (R$ 34.221,78) foi apurado da seguinte
forma: R$ 30.527,54 (valor líquido recebido na ação/alvará judicial) acrescido de R$
9.020,35 (IR retido na fonte/demonstrativo preparo alvará), diminuído de R$ 5.326,11
(honorários advocatícios).
Em relação ao imposto retido na fonte declarado, no valor total de R$ 13.675,76,
esclarece que R$ 9.020,35 foi retido na ação trabalhista conforme DARF anexo e R$
4.655,41 na ação de repetição de indébito de imposto de renda.
Discorre que o valor decorrente da ação de repetição de indébito foi pago na Ação no
2003.72.05.005564-8, visando a restituição dos valores pagos a título de imposto de
renda incidente sobre férias (abono pecuniário) e licença-prêmio não gozada e
convertida em pecúnia. De acordo com o acórdão do TRF da 4a Região, o impugnante
tem direito a restituição dos valores indevidamente retidos e a restituição deveria se dar
mediante nova declaração de rendimentos (retificadora), e os créditos devem ser
atualizados pela UFIR (até 12/95) e pela taxa Selic (a partir de 1°/1/96).
Alude que conforme consta no relatório “Resumo do Imposto de Renda Retido na Fonte
referente à Férias, abonos, Licença-Prêmio e verbas de Nat. Salarial”, o valor a ser
restituído em 30/04/2005 era de R$ 4.655,41, o qual foi informado no campo “imposto
na fonte”, de acordo com instruções da Secretaria da Receita Federal.
Requer, ao final, a insubsistência e improcedência da notificação de lançamento.
Apresentou, com a impugnação, os documentos de fls. 11 a 39.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2013 (e-fls. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2013 (e-fls. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- quanto à restituição do crédito tributário reconhecido em ação de repetição de
indébito, o direito foi reconhecido e o Voto do Relator na Apelação Cível n. 2003.72.05.005564-
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004085/2008-91

8 determina a dedução da declaração do ano base correspondente; dessa forma, apresenta os
cálculos que entende por cabíveis para restituição dos anos 1996 a 2001;
- quanto á compensação de imposto de renda retido na ação trabalhista, anexa ao
recurso recibo de pagamento à sua Advogada na referida ação, no valor de R$5.323,11, sendo
então improcedente o acréscimo efetuado na base de cálculo a este relativo pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$4.655,41, originado em Ação de Repetição de Indébito (Ação no
2003.72.05.0055648), e na recomposição da base de cálculo do imposto devido no ano
calendário em comento no valor de R$5.326,11, relativo a honorários pagos em Ação Trabalhista
(CS No 02630200101812013).
Quanto ao direito restituição de crédito tributário reconhecido na Ação Judicial
No 2003.73.05.0055648, nada a apreciar, conforme já apontado no Acórdão Guerreado, que reza:
“Como o próprio contribuinte menciona e de acordo com Inteiro Teor do Acórdão publicado em
09/12/2004, na Apelação Cível n° 2003.72.05.005564-80-SC, movida por Cléia Carvalho
Adriano e Outros (o contribuinte é co-autor) em desfavor da União Federal, foi reconhecida a
isenção do imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de férias e licença premio não
gozadas, e, ainda, do abono pecuniário de férias (fis. 20 -25):”
E quanto à forma de restituição, destaque-se que o CARF tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos
de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento
Interno do CARF), e não calcular e implementar as restituições cabíveis, atividade pertinente às
Unidades da DRFB de Jurisdição dos contribuintes, através de seus ritos próprios. Assim, a
forma do interessado buscar sua restituição já está indicada pelo voto do Acórdão da DRJ, cf.
excertos abaixo reproduzidos:
..., de acordo com o cálculo anexado à fl. 19, denominado “Resumo do Imposto de
renda Retido na Fonte referente à Férias, Abonos, Licença Prêmio”, as verbas
declaradas isentas foram pagas nos anos-calendário 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e
2001.
De acordo com a sentença favorável ao contribuinte, essas verbas devem ser afastadas
da tributação mediante a apresentação das correspondentes DIRPF retificadoras. Assim,
para cada ano em que se verificou a retenção indevida, deve ser apresentada uma
retificadora. No caso do contribuinte, nos anos-calendário 1996 a 2001 (DIRPF 1997 a
2002). Ainda, na hipótese de não ser mais possível a apresentação da retificadora, o
contribuinte deverá formular pedido de restituição, onde deverá apresentar os cálculos
retificadores da apuração do imposto para cada um dos anos-calendário, obedecidos,
ainda, as formalidades previstas na Instrução Normativa SRF no 1300, de 2012.
...
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004085/2008-91

Nesse sentido é que não pode ser computado o imposto retido de R$ 4.655,41 no
cálculo aposto na Declaração de Ajuste Anual DAA do ano calendário 2004, e por tal fato
subsiste o lançamento em Notificação. Uma vez que a restituição não observou o rito
procedimental cabível previsto legalmente, tal montante deve ser realmente considerado como
indevidamente compensado na DAA. Mas obviamente, o direito a restituição permanece, basta
apenas ser buscado o rito próprio junto à Autoridade competente.
Já quanto à compensação de imposto de renda retido na ação trabalhista CS
n° 02630-2001-018-12-01-3, a qual sofreu alteração tendo em vista o questionamento da DRJ
acerca do efetivo pagamento dos honorários advocatícios, o que refletiu na recomposição da
base de cálculo do imposto devido relativo, veja-se o que aponta a DRJ em seu voto, através dos
seguintes excertos:
...
Entretanto, consoante legislação acima transcrita, o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, deve corresponder aos rendimentos
incluídos na base de cálculo. Como asseverado pelo contribuinte, o valor do rendimento
declarado (R$ 34.221,78) foi apurado da seguinte forma: R$ 30.527,54 (valor líquido
recebido na ação/alvará judicial) acrescido de R$ 9.020,35 (IR retido na
fonte/demonstrativo preparo alvará), diminuído de R$ 5.326,11 (honorários
advocatícios).
Todavia, em análise da documentação apresentada pelo contribuinte, verifica-se que não
há provas de que houve o pagamento de honorários advocatícios. A apresentação de
contrato de prestação de serviços fls. 15-16, não supre a necessidade da apresentação da
comprovação do efetivo pagamento dos honorários.
Dessa forma, conclui-se que a base de cálculo do rendimento tributável declarado deve
ser recomposta, acrescendo-se ao valor declarado a importância de R$ 5.326,11, como a
seguir demonstrado:
...
Fato novo é que, juntamente ao seu recurso, apõe o interessado o Recibo emitido
pela sua Advogado no valor de R$5.326,11 (e-fl. 65), o qual pode ser aceito no presente
momento com relativização de sua preclusão, com base no disposto pelo Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Reconheça-se então a procedência deste pedido do contribuinte, não cabendo a
recomposição da base de cálculo do lançamento através do acréscimo aos rendimentos
tributáveis declarados do valor de R$ 5.326,11, uma vez comprovados como honorários
advocatícios pagos.
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
ser afastada a recomposição da base de cálculo determinada pela Primeira Instância
Administrativa.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004085/2008-91

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar a recomposição da base de cálculo do lançamento através do acréscimo aos rendimentos
tributáveis declarados do valor de R$ 5.326,11.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original